Tribunal: TJES
Processo: 5014416-79.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Constitucionalidade do artigo 4º da LC 118/05
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014416-79.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WALTON SANTOS DE ANDRADE
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014416-79.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : WALTON SANTOS DE ANDRADE

ADVOGADA : CARLA ELEONORA MARINHO HORMANSEDER

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADOR : LEONARDO ZEHURI TOVAR

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO:

Examino, inicialmente, a prejudicial de mérito da prescrição.

A sentença recorrida rejeitou os embargos à execução fiscal, afastando a alegação de ocorrência da prescrição.

A Magistrada
a quo
fundamentou

que desde a constituição definitiva do crédito tributário, em 30.09.2016, até o ajuizamento da execução fiscal, no ano de 2018, não transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos

(id. 3389822).

O Apelante não se conforma com a sentença, sustentando que a pretensão na execução fiscal encontra-se prescrita, pois o lançamento feito através da confissão de dívida, na data 30.09.2010, constituiu definitivamente o crédito tributário, evidenciando o transcurso do prazo quinquenal quando do ajuizamento da demanda, em 2018.

Não obstante, a presente situação versa sobre dívida
não-tributária
, relativa ao ressarcimento aos cofres públicos de quantia paga ao Apelante, a título de “benefício” advindo do Projeto Cultural “Rubem Braga”.

Como a prestação de contas foi reprovada pela Comissão de Tomada de Contas Especial, da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória, no bojo do processo administrativo, o Apelante foi instado a efetuar a devolução do valor de R$ 52.537,64 (cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos) (id. 3389799).

A notificação foi expedida, em 29.08.2016, e recebida, no dia
13.09.2016
. Transcorrido o prazo sem pagamento, o débito foi inscrito em dívida ativa, em
30.09.2016
(id. 3389799 e 3389797).

O c. Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos de execução fiscal de crédito
não-tributário
,
o prazo prescricional será quinquenal, conforme o disposto no Decreto n.º 20.910/32, contado da data em que a dívida se tornou exigível
.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Não ocorreu violação ao art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida.

2. Para fins de prequestionamento, esta Corte não considera suficiente que a matéria tenha sido suscitada pelas partes, nem tida por prequestionada pelo Tribunal a quo, mas que a respeito tenha havido debate no acórdão recorrido.

3.
A cobrança de créditos oriundos de dívida não-tributária, o prazo prescricional é o estabelecido no art. 1º do Decreto 20.910/1932.Precedentes
. Incidência da Súmula 83/STJ

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a apuração do prazo prescricional para exigibilidade de crédito fiscal cabe às instâncias ordinárias, uma vez que resulta de apreciação de provas em relação à data inicial da fluência do prazo prescricional e à distribuição da execução fiscal, razão pela qual insuscetíveis de revisão em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 781.723/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe de 1/12/2015.)” (destaquei)

O Apelante alega que o temo
a quo
da contagem do prazo prescricional é a data de 30.09.2010, constante do recibo da quantia (id. 3389798). Para ele, neste instante, houve a “confissão da dívida”, e, consequentemente, a constituição definitiva do débito, não tendo o município Apelado exercido sua pretensão dentro do quinquídio legal, ao ajuizar a execução fiscal em 2018.

Por outro lado, o termo inicial da prescrição deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio da
actio nata
.

Nesse sentido, a prescrição somente tem início com a notificação da decisão do processo administrativo que reconheceu indevido o pagamento do “benefício”, ou seja, no dia
13.09.2016
. Antes disso, e enquanto não encerrado o processo administrativo não há como correr o prazo prescricional, porque o crédito não estava constituído e não podia ser cobrado.

Como a execução fiscal foi proposta na data de
22.03.2018
, não há que se falar em prescrição.

Dito isso, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição.

DO MÉRITO:

Ultrapassada a questão, observo que o Apelante impugna a sentença, sustentando que a CDA n.º 12/2017 não possui alguns requisitos obrigatórios, tornando-a insubsistente para amparar a execução fiscal.

Como se sabe, o disposto no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n.º 6.830/80, prevê que a certidão de dívida ativa deve conter certos requisitos que garantam a higidez do título:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

[...]

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.”

Ao proferir a sentença, a Magistrada
a quo
concluiu que os requisitos da certidão de dívida ativa foram preenchidos, merecendo, por oportuno, citar o seguinte trecho:

“Constam da CDA, entre outros, a origem do débito e a fundamentação legal “Devolução de Recursos; Processo: 7813106/2014; Fundamentação: Artigo 7º da Lei 3.730/1991 e Artigo 6º, § 4º do Decreto nº 10.789/2001”, cabendo ao embargante diligenciar junto ao órgão competente no interesse de obter maiores detalhes e se aprofundar acerca da autuação originária.

Quanto ao valor originário, forma de cálculo dos juros, multa, atualizações, todos se encontram devidamente inseridos na CDA sob o título “Observações”, bem como na especificação detalhada do termo de inscrição.

Da CDA é possível se extrair a integralidade dos requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico, todas as informações necessárias ao exercício da ampla defesa.

Ademais, o embargante tem acesso ao Fisco Municipal, bem como aos órgãos, secretarias que integram o Ente e, diante das informações inseridas na CDA poderia ter obtido mais detalhes acerca do débito inscrito.” (id. 3389822)

Verifica-se, portanto, que a CDA n.º 12/2017 reveste-se de todos os requisitos exigidos pela legislação, dela se extraindo não só a origem do crédito, como também a memória de cálculo, incluindo informações relativas aos dispositivos legais aplicados para a sua formação e forma de atualização (id. 3389797).

Cabia, portanto, ao Apelante comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Nem mesmo o processo administrativo foi anexado aos autos, como forma de contrapor os termos da certidão de dívida ativa e a conclusão a que chegou a Magistrada
a quo
.

Portanto, sem prova das alegações contidas na inicial e devolvidas nessa fase recursal, não há como prover o apelo.

Além disso, não vislumbro sequer o cerceamento de defesa, porque o título executivo possui todos os elementos essenciais para a defesa do Apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5014416-79.2021.8.08.0024_ACi

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CDA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos de execução fiscal de crédito não-tributário, o prazo prescricional será quinquenal, conforme o disposto no Decreto n.º 20.910/32, contado da data em que a dívida se tornou exigível. Precedente do STJ.

2. Considerando que a prescrição somente teve início com a notificação da decisão do processo administrativo que reconheceu indevido o pagamento do “benefício”, não se verifica o transcurso do prazo de 05 anos quando do ajuizamento da execução fiscal.

3. Estando preenchidos os requisitos do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n.º 6.830/80, não há que se falar em insubsistência da CDA.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.